Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-54.2023.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000913-54.2023.8.05.0055 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo ao gozo imediato de licença-prêmio, por se tratar de ato sujeito à discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a limitação da discricionariedade administrativa pelos princípios da razoabilidade e eficiência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada demora administrativa configuradora de ilegalidade; (iii) determinar se existe contradição interna ao reconhecer o direito à licença-prêmio e afastar seu gozo imediato; (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia ao reconhecer que, embora adquirido o direito à licença-prêmio, o seu gozo depende de ato administrativo discricionário, pautado na conveniência e oportunidade. A legislação municipal aplicável condiciona o momento da fruição da licença à organização administrativa e à decisão do gestor público, legitimando a postergação fundada no interesse público e na continuidade do serviço. Não se configura ilegalidade ou abuso de poder quando a Administração fundamenta a postergação em critérios objetivos, como planejamento de pessoal e necessidade de evitar descontinuidade do serviço público. O lapso temporal entre o requerimento administrativo e a impetração do mandado de segurança não caracteriza mora desarrazoada apta a configurar omissão ilegal. Não há contradição no julgado, pois a distinção entre aquisição do direito e seu exercício é compatível com o regime jurídico administrativo, sendo possível reconhecer o direito sem assegurar o gozo imediato. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso concreto. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente suficientemente a controvérsia. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes vícios no julgado, aplicando-se o art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 931, 934 e 937; Lei Municipal nº 243/1991, arts. 99, 101 e 102. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.840.754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 20.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000913-54.2023.8.05.0055, em que figuram como embargante LUIZ CARLOS ALVES DE ALMEIDA e como embargado MUNICÍPIO DE CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR